Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. REJEITADAS. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NULIDADE DA “CAUSA DEBENDI”. INOCORRÊNCIA. INFORMALIDADE CONTRATUAL CONSENTIDA PELAS PARTES. SOCIEDADE DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Das preliminares. 1.1. Deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, uma vez que, apesar de os fundamentos expostos na apelação coincidirem com os da inicial de embargos à execução, não houve uma mera reprodução, isto é, cópia fiel dos termos da inicial. O reconhecimento da violação à dialeticidade recursal deve ser excepcional, quando o recurso não apresenta a mínima relação com o que foi exposto na sentença, tendo em vista que o Código Processo Civil preconiza a primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC). 1.2. A preliminar de ilegitimidade passiva na ação de execução, arguida pelos ora Embargantes/Apelantes, também deve ser rejeitada, pois consta do título que instruiu os autos de execução - termo de confissão de dívida - as assinaturas dos devedores, as quais não foram impugnadas.
2. A alegação de inexistência de relação jurídica material, que deu ensejo ao termo de confissão de dívida exequendo, não deve ser acolhida, uma vez que os próprios Embargantes admitem na petição inicial que celebraram tratativas com os Embargados e realizaram pagamentos para compras de cotas da empresa de veículos.
3. Não socorre o pleito dos Apelantes a previsão contida no art. 166, IV e V, do Código Civil, porque a formalização da compra e venda de cotas sociais com alteração no contrato social é exigida para que o comprador figure como sócio de direito. 3.1. Todavia, extrai-se dos relatos contidos na petição inicial que o comprador anuiu com a informalidade na compra das cotas, aceitando ser apenas sócio de fato, de modo que não pode suscitar irregularidade na “causa debendi”, para a qual concorreu, com o fito de se eximir da obrigação contida em termo de confissão de dívida.
4. Quanto ao documento de confissão de dívida que instrumentaliza os autos executórios, ele consubstancia um título executivo extrajudicial, porquanto assinado por duas testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC.
5. Os Embargantes/Apelantes não comprovaram a ocorrência de nenhum dos vícios de consentimento, previstos no Código Civil nos arts. 138 a 165, aptos a anular o documento de confissão de dívida. 5.1. Não se pode pôr fim a um processo de execução devidamente instruído com o título pelo fato de as partes tê-lo assinado imbuídas do sentimento de amizade, mesmo discordando do valor.
6. Se as partes, de forma livre e consciente, ainda que suscitem o sentimento de amizade como justificativa, assinaram o termo de confissão de dívida sem ressalvas e sem condicionantes, não lhes cabe em embargos impugnar a certeza, liquidez e exigibilidade do título (art. 803, I, do CPC) com base em fatos que não foram questionados oportunamente, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica nas relações civis e comerciais. 6.1. O título é certo, porquanto a obrigação está determinada na quantidade, qualidade e extensão; é líquido, porque está identificada a quantia devida e; é exigível, pois a obrigação está vencida
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.